Tribunal: TJBA
Processo: 8079723-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079723-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMERINDA MADALENA TAVARES SILVA

Advogado(s)
:
ALAILTON TAVARES SILVA

APELADO: CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS EM VEÍCULO SEMINOVO. DANOS COMPROVADOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
DANO MATERIAL E MORAL VERIFICADOS.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da compra de veículo automotor usado com defeitos mecânicos constatados logo após a aquisição.

A sentença rejeitou os pedidos sob o fundamento de ausência de prova pericial e de inexistência de vício oculto, apesar da inversão do ônus da prova deferida no início da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade do fornecedor por vícios no veículo usado que comprometeram seu uso, mesmo sem realização de prova pericial; e (
ii
) saber se estão configurados os danos materiais e morais decorrentes da negativa de reparo e dos gastos realizados pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a inversão do ônus da prova com fundamento na verossimilhança das alegações da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A documentação anexada aos autos comprova defeitos no veículo, tentativa frustrada de reparo pela fornecedora e despesas com reparos em oficina autorizada.

A negativa de cobertura sob fundamento de garantia limitada constitui cláusula abusiva, conforme art. 51, IV e § 1º, II, do CDC.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, não tendo a parte ré demonstrado ausência de defeito ou culpa da consumidora.

O dano moral resta configurado pela frustração da legítima expectativa do consumidor e pela recusa injustificada de assistência, ultrapassando o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente para condenar a ré ao pagamento de: (i) danos materiais no valor de R$ 3.629,04, corrigidos desde o desembolso e com juros de mora desde a citação; (
ii
) danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção e juros conforme orientação jurisprudencial; (
iii
) custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. O fornecedor responde objetivamente por vício em veículo usado que comprometa seu uso regular, sendo abusiva a limitação contratual de garantia que exclua defeitos essenciais. 2. O reparo realizado pelo consumidor, após negativa indevida do fornecedor, autoriza o ressarcimento das despesas e a indenização por danos morais quando caracterizada lesão a direitos da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CC,
arts
. 186, 927, 944 e 955; CDC,
arts
. 6º, VIII, 12, 14, 18 e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.913/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 13.06.2017; TJ-MG, AC 1.0702.10.062764-6/004, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 06.11.2018; TJ-AM, AC 0614941-22.2017.8.04.0001, Rel. Des. Joana Meirelles, j. 24.03.2003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
8079723-11.2023.8.05.0001
,
tendo como apelante
ALMERINDA MADALENA TAVARES SILVA

e como apelado
CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA